Tribunal: TJSP
Processo: 0011325-75.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de pena - Decisão do Juízo da Execução que não reconheceu a circunstância agravante da reincidência também não reconhecida na sentença do processo de conhecimento - Juízos independentes – Inexistência de violação ao instituto da coisa julgada - Precedentes - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011325-75.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTONIO
CARLOS PRIOR JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo provido. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011325-75.2019.8.26.0496 -Voto no 1814
2
VOTO no 1814
Agravo de Execução Penal no 0011325-75.2019.8.26.0496
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Antônio Carlos Prior Júnior
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de pena - Decisão do Juízo
da Execução que não reconheceu a circunstância agravante da
reincidência também não reconhecida na sentença do processo de
conhecimento - Juízos independentes Inexistência de violação ao
instituto da coisa julgada - Precedentes - Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra r. decisão, cujo relatório se
acolhe, proferida pelo MM. Juízo de DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto,
que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas do sentenciado.
O agravante alega, em síntese, que a reincidência não
reconhecida na sentença do processo de conhecimento pode produzir efeitos
na execução penal. Pleiteia, assim, a retificação do cálculo para análise de
eventuais benefícios.
A Defesa, requereu a manutenção da decisão (fls.
52/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011325-75.2019.8.26.0496 -Voto no 1814
3
No Juízo da retratação, foi mantida a decisão atacada (fl.
54).
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer, opinando pelo provimento do recurso (fls. 62/64).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado cumpre pena
pela prática do delito de tráfico de drogas, já tendo sido condenado
anteriormente.

Não se equivoca o agravante ao afirmar que a reincidência
é específica no caso dos autos e, o fato de não ter sido reconhecida pelo
magistrado sentenciante, não impede que o juiz da execução tenha
entendimento diverso, uma vez que são juízos autônomos, não estando o
magistrado da execução vinculado a tudo o quanto consta da sentença
condenatória, mas tão somente à parte dispositiva, isto porque são, repita-se,
fases distintas do processo penal, sendo certo que o reconhecimento da
reincidência, em cada qual, gera efeitos distintos.
Com efeito, na fase de conhecimento enseja o
agravamento da reprimenda e, na fase executiva, dimensiona o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011325-75.2019.8.26.0496 -Voto no 1814
4
temporal e requisitos para fins de benefícios, de forma que cabe a cada
magistrado analisar o quanto lhe compete.
Nesse sentido:
“Agravo em execução. Progressão de
regime. Pleito defensivo de afastamento
da decisão de primeiro grau que
reconheceu a reincidência do agravante.
Regra do art. 63 do CP. Reincidência
considerada pelo juiz do conhecimento
que não tem o condão de vincular a livre
apreciação pelo magistrado da execução.
Juízos autônomos e que contam com
diferentes meios para obtenção da
informação.
Fundamentação
da
sentença que não faz coisa julgada.
Reincidência
não
demonstrada.
Necessário o cumprimento de 2/5 da
pena
do
crime
hediondo.
Agravo
parcialmente provido” (TJSP - Agravo
de
Execução
Penal
0062088-55.2015.8.26.0000;
Relator
Des. Guilherme de Souza Nucci; Órgão
Julgador:
16a
Câmara de Direito
Criminal;
Data
do
Julgamento:
02/02/2016;
Data
de
Registro:
03/02/2016).
“EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
REINCIDÊNCIA
RECONHECIDA
PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não
cabe ao Juiz da Execução rever a pena e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011325-75.2019.8.26.0496 -Voto no 1814
5
o regime aplicados no título judicial a
cumprir. Contudo, é de sua competência
realizar o somatório das condenações
(unificação
das
penas), analisar a
natureza dos crimes (hediondo ou a ele
equiparados) e a circunstância pessoal
do
reeducando
(primariedade
ou
reincidência) para fins de fruição de
benefícios da LEP (AgRg. no AREsp.
1237581/MS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018.)
2. Agravo regimental improvido” (STJ.
AgRg no REsp 1731555/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe
06/12/2018).
Conforme se verifica, in casu, o reeducando é
reincidente específico, uma vez que, quando dos fatos imputados na última
condenação, já havia transitado em julgado a decisão que o condenou
anteriormente pela prática do mesmo delito, devendo ser aplicado o
percentual de 3/5 (três quintos) para eventual análise dos benefícios
pretendidos, sendo de rigor o provimento do presente recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao presente agravo, para que o Juízo das Execuções
Criminais, efetue a retificação do cálculo de penas, considerando-se a
reincidência específica do agravado.
FÁTIMA GOMES
Relatora